Tribunal: TJMT
Processo: 1001007-72.2021.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001007-72.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), JOCINEI COSTA CURITIBA - CPF: 859.244.071-87 (APELADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), CEZAR VIANA LUCENA - CPF: 015.318.741-77 (ADVOGADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO DE SUPERIOR – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE ALEGOU A CULPA – PROVA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da alegação de culpa exclusiva do consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar que não houve a entrega de documentos e que tal fato teria sido a causa da demora no cumprimento da obrigação, o que não restou comprovado.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), o atraso injustificado na expedição de diploma de curso gradução.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1001007-72.2021.8.11.0040

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

APELADO: JOCINEI COSTA CURITIBA

TERCEIRO INTERESSADO: UNIC SORRISO LTDA

Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível interposta por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, de sentença que julgou procedentes os pedidos do autor.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer c/c Indenização c/c Danos Morais.

SENTENÇA
: julgou procedente o pedido e condenou a demandada ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na entrega do diploma de graduação (já cumprida), bem como ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

APELO
:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
alega, d
efende que não houve falha na prestação dos serviços em relação do atraso na expedição do diploma do apelado, porque este atendeu as formalidades necessárias, vale dizer, cumprimento estágio obrigatório. Assevera que o autor não comprovou o fato constitutivo do seu direito, qual seja a conduta ilícita da Instituição. Acrescenta que não é possível perceber os elementos da responsabilidade objetiva e que o simples inadimplemento contratual não acarreta indenização por dano moral. Argumenta que o valor arbitrado a título de danos morais em R$20.000,00 é excessivo e merece ser reduzido para R$5.000,00.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para afastar o dano moral ou reduzir o valor arbitrado.

CONTRAMINUTA
: pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível interposta por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, de sentença que julgou procedentes os pedidos do autor.

O autor celebrou com a requerida o contrato de prestação de serviços educacionais, por meio do qual cursou de Direito, concluído em 2012.

No entanto, passados mais de 5 (cinco) anos da data da conclusão, a instituição não expediu o diploma do autor.

Assevera que procurou a instituição em 30/01/2017 e 19/04/2017, solicitando informações sobre seu diploma, sem solução para a demanda pela via administrativa.

Promoveu a presente ação, na qual buscou a condenação na obrigação de fazer (expedir o diploma), bem como a reparação pelos danos morais e a sentença foi de procedência,
para condenar a instituição ao pagamento de indenização por danos morais que fixou em R$20.000,00 (vinte mil reais).

A instituição requerida recorre e busca a reforma da sentença para
afastar o dano moral ou para reduzir o valor arbitrado.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar a existência de responsabilidade civil da instituição de ensino demandada pela demora na expedição do diploma do autor, bem como se comporta redução o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular, porquanto constata-se que não houve a expedição do diploma, passados mais de cinco anos da conclusão do curso, o que constitui falha na prestação dos serviços.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Esse é o argumento da defesa, qual seja, a de que a culpa pela demora na expedição do diploma seria do autor, porquanto não teria apresentado a documentação exigida.

Observa-se que o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao demonstrar que o diploma de fato não havia sido entregue, passados mais de 5 anos da conclusão do curso. Situação esta que também não foi negada pela requerida que, juntou comprovante de entrega do diploma realizado em 18/10/2021.

Por outro lado, a teor do que preceitua o art. 373, II, do CPC, ao réu incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, o que não se verificou no caso.

Embora a instituição requerida tenha alegado que o autor não teria entregado documentos de modo a possibilitar a expedição do diploma, não apresentou a notificação do autor de que tal falha na entrega da documentação impedia a expedição do diploma, se limitando a fazê-lo 5 anos depois sem sequer demonstrar que tais documentos foram entregues posteriormente.

Dessa forma, sabe-se que, por se tratar de prova a ser produzida para confirmar a culpa da parte autora pela demora na expedição do documento, o ônus da prova incumbe à parte que alegou a falta dos documentos, porquanto constituiria prova negativa para a autora demonstrar que um documento que não está mais em seu poder.

Desse modo,
não comprovada a existência de culpa exclusiva do autor pela demora na expedição do documento, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços por parte da instituição educacional
.

No que diz respeito ao pleito indenizatório, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a demora excessiva e injustificada na expedição do diploma de conclusão, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
ATRASO NA ENTREGA DO DIPLOMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEMONSTRADA
– DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUZIDO – VALOR DESPROPORCIONAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – FIXADOS NO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A demora injustificada para a efetiva entrega do diploma de graduação, enseja dano moral passível de indenização, nos termos do art. 14 do CDC
. [...] O Tribunal deverá majorar os honorários fixados anteriormente na sentença de primeiro grau, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que não exceda o limite máximo de 20% (vinte por cento), nos termos do §2a do Art. 85 do CPC.” (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, APELAÇÃO CÍVEL 0005924-44.2013.8.11.0037, Relatora Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 26/09/2018, DJE 03/10/2018) (g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE DIPLOMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1- O contrato de prestação de serviços educacionais está sujeito às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, motivo pelo qual a instituição de ensino somente não será responsabilizada por fato do serviço quando houver prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2-
O atraso injustificado, por quase três anos, no cumprimento de obrigação de emitir diploma de conclusão ao final do curso configura ato lesivo à integridade moral do consumidor, que enseja o dever de reparação moral
. [...]” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, APELAÇÃO CÍVEL 1001832-06.2016.8.11.0003, Relatora Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 19/06/2018, DJE 21/06/2018) (g.n.).

De modo que
restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que dão ensejo à obrigação de indenizar
,
pelo atraso injustificado na expedição do diploma de pós-graduação do autor, por mais de 3 anos
.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, o valor arbitrado a título de danos morais em R$20.000,00 comporta redução para o valor de R$ 10.000,00.

Com essas considerações,
dá-se parcial provimento ao apelo para reformar parcialmente a sentença apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022